Tribunal: STF
Processo: MI 157
Classe: MI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-02-21
Data de publicação: 1990-02-21

Ementa:
MANDADO DE INJUNÇÃO CONTRA O MINISTÉRIO DO TRABALHO. COMPETÊNCIA.
SENDO O MANDADO DE INJUNÇÃO DIRIGIDO CONTRA O MINISTÉRIO DO
TRABALHO, COM O OBJETIVO DE QUE O IMPETRANTE OBTENHA REGISTRO COMO
ENTIDADE SINDICAL, EVIDENCIA-SE NÃO SER COMPETENTE O S.T.F. PARA
PROCESSA-LO E JULGA-LO, ANTE O DISPOSTO NO ART. 102, ITEM I, LETRA
'G', DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NÃO LHE CABENDO, POR ISSO MESMO,
SEQUER APRECIAR-SE, PARA O FIM EM VISTA, O MEIO PROCESSUAL UTILIZADO
E O ADEQUADO. REMESSA DOS AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PARA PROCESSAR E APRECIAR O PEDIDO, COMO FOR DE DIREITO.